Tribunal: TJDFT
Processo: 0730654-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE PROCESSO. TEMA REPETITIVO 1.264. EVENTUAIS INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E PRESCRIÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que determinou a suspensão do processo em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça no bojo do REsp 2.092.190/SP (Tema Repetitivo 1.264). Na origem, a agravante alega ter recebido cobranças por dívida que não reconhece e que estaria prescrita, resultando em inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a suspensão do processo, determinada com base no Tema Repetitivo 1.264, é aplicável ao caso em que a agravante questiona a própria existência da dívida e alega prescrição como fundamento subsidiário.
III. Razões de decidir
3. A decisão de suspensão do processo foi fundamentada na determinação do STJ de suspender todos os processos que versem sobre a controvérsia do Tema 1.264, que trata da cobrança extrajudicial de dívida prescrita e inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.
4. No entanto, o fundamento principal da ação é a inexistência da relação jurídica que originou a dívida. Se provado, não haverá impedimento para o julgamento do pedido de exclusão do nome da autora da plataforma de negociação de dívida e cancelamento de outras medidas adotadas pelo credor.
5. Havendo elementos de convencimento acerca da possível relação jurídica, o feito deverá ser sobrestado, aguardando o julgamento do Tema 1.264 pelo STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para permitir o processamento do pedido, devendo-se sobrestar a prolação de sentença caso existam elementos de convencimento de ser verossímil a legitimidade da dívida, aguardando o julgamento do Tema 1.264/STJ.
7. Tese de julgamento: "O fundamento principal da ação não é capaz de impedir o prosseguimento do feito em parte na origem. Lado outro, havendo elementos de convencimento acerca da possível relação jurídica, o feito deverá ser sobrestado.”
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: REsp 2.092.190/SP (Tema 1.264). Jurisprudência relevante citada: STJ, ProAfR no REsp n. 2.092.190/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 28/5/2024, DJe de 11/6/2024.